Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701708-12.2023.8.07.0020 DESPACHO A ré/apelante para que, no prazo de 5 dias, apresente comprovante de renda atualizado (contracheque, declaração de imposto de renda e extratos bancários), para fins de análise dos pressupostos da gratuidade pretendida (CPC, 99 § 2o), sob pena do indeferimento do benefício. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator